Tribunal: TJSP
Processo: 9002676-45.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9002676-45.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAFAEL FERNANDES PEDRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.753 - Agravo de Execução Penal no 9002676-45.2019.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.753
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9002676-45.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: Rafael Fernandes Pedro.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por RAFAEL
FERNANDES PEDRO contra a r. decisão reproduzida a fls. 14/14vo dos autos
digitais, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca
de São Paulo, que nos autos da Execução Penal no 976.660, indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto por ausência de requisito subjetivo, em face do
resultado desfavorável do exame criminológico.
Suscita o recorrente, em síntese, o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da progressão de regime, argumentando acerca da
Resolução no 12/2011 do Conselho Federal de Psicologia, que vedou a elaboração
de prognósticos criminológicos de reincidência, assim, não podendo o julgador se
basear no exame criminológico para obstar as benesses em sede de execução penal
(fls. 19/23).
Apresentada a contraminuta (fls. 25/30) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 31), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 54/58).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.753 - Agravo de Execução Penal no 9002676-45.2019.8.26.0050 - São Paulo
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 07 anos, 09 meses e 10 dias pela
prática de dois furtos qualificados e um roubo tráfico ilícito de entorpecentes e
roubo duplamente circunstanciado, com término previsto para 17/09/2014 (fl. 49).
Ao indeferir o pedido de progressão ao regime semiaberto o douto
Juiz da origem se reportou ao resultado desfavorável do exame criminológico,
entendendo ser prematura a concessão de qualquer benefício, sendo necessário que
o sentenciado permaneça por mais tempo no regime mais rigoroso, com
comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir.
E com razão.
Conquanto para a obtenção do benefício pretendido restem
preenchidas as condições legais estabelecidas no art. 112 da LEP (tempo no regime
anterior e bom comportamento), o fato é que pelo que se infere da avaliação social e
psicológica, o agravante apresentava crítica superficial acerca dos delitos
praticados, ausência de remorso ou empatia pela vítima e frágil desenvolvimento do
senso de responsabilidade.
E, naturalmente não há como se cogitar de o parecer técnico ser
ignorado para fins de progressão.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a recorrentemente
deformá-la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último,
sendo evidente que o condenado por delito grave deve somente ser progredido
quando, na impossibilidade da certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.753 - Agravo de Execução Penal no 9002676-45.2019.8.26.0050 - São Paulo
forem adimplidas as hipóteses possíveis de análise favorável da personalidade, do
juízo crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por
omissão em relação ao mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e
cada vez mais oprimida.
Não é o fato de o condenado ter praticado crime grave que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo; tampouco a longa pena a
cumprir pode impedir a concessão do benefício. Mas é fato que qualquer benefício
em sede de execução penal deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma
que em existindo a menor dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à
progressão, a medida deve ser indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a.
Câm. do TJSP- Rel. Des. Dirceu de Mello.
No mais, muito embora o Conselho Federal de Psicologia tenha
vedado a elaboração de prognósticos criminológicos de reincidência nas perícias
realizadas no contexto penal, não há impedimento para que os profissionais
analisem o quadro geral do sentenciado. De outra parte, não existe, igualmente,
nenhum óbice para que o magistrado responsável pela execução criminal do
sentenciado se utilize de elementos constantes no relatório para seu convencimento
acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo.
Desta forma, entende-se que a r. decisão atacada está devidamente
fundamentada e lastreada em elementos concretos a presumir que o agravante não
reúne, ao menos por ora, os requisitos subjetivos necessários à concessão do
benefício almejado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator